Tribunal: TJDFT
Processo: 0709604-47.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. DIREITOS REAIS. AÇÃO REINVIDICATÓRIA. IMÓVEL COM BENFEITORIAS. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO.

1. Aquele que adquire imóvel deve indenizar o possuidor de boa-fé quanto às acessões e benfeitorias necessárias e úteis, nos termos dos arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil.

2. Recurso não provido.